Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702059-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGENES FARIA GARCIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juiz do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo o qual o impetrante foi considerado citado da ação de execução de título extrajudicial ( no 0730748-51.2023.8.07.0016), mantido o bloqueio de seus ativos financeiros. O impetrante alega que o bloqueio é ilegal, porquanto não foi citado e o ato constritivo não foi determinado pelo juiz. Requer a imediata liberação do valor bloqueado. É o breve relato. Decido. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A admissão de mandado de segurança exige a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, a ferir direito líquido e certo do impetrante. No caso, após a tentativa frustrada de citação do impetrante e a busca infrutífera de endereços nos sistemas Rnajud e Sisbajud, o credor originário requereu a citação do impetrante via aplicativo whatsapp. O pedido foi deferido, conforme decisão proferida em 11/9/2023, nos seguintes termos: "[...] Defiro também a citação por whatsapp quanto ao executado DIÓGENES FARIA. Ao CJU para providências. Intime-se." Nesse contexto, constata-se que a ordem de bloqueio de ativos financeiros, emitida em 16/09/2023, foi anterior ao ato de citação determinado ou ao comparecimento espontâneo da parte, impondo-se reconhecer a lesão a direito líquido e certo do impetrante, notadamente o estatuído no artigo 5o, LIV da Constituição Federal. Por conseguinte, defiro o pedido de tutela de urgência e concedo a segurança para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados em contas bancários da impetrante. Comunique-se ao Juízo da origem. Solicitem-se informações.